Tribunal: TJES
Processo: 5002043-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: LUCIENI WANDEKOKEN e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002043-47.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RECORRIDO: LUCIENI WANDEKOKEN; e ALFONSO DOMINGOS ALMONFREY

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Têm-se recursos inominados interpostos contra sentença de id 14854174, sendo ambos cabíveis, tempestivos e acompanhados de comprovação do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme consta na sentença vergastada: “
Afirmam os autores que são casados e que desde o ano de 2013 mantém plano de saúde UNIMED RIO, com abrangência em todo o Estado do Espírito Santo. Ingressam com a ação em face da UNIMED RIO e da UNIMED VITÓRIA. Relatam que necessitam de acompanhamento médico contínuo, ela, em razão de possuir um agrupamento de cistos na mama direita e ele, por apresentar um “caroço” no pescoço. Expõem que desde 2023 estão encontrando dificuldades com o plano, tendo seus pedidos de liberação de consultas e exames negados de forma injustificada. Pretendem a autorização de consulta médica ginecológica da requerente, que o plano se abstenha de negar a realização de novos exames e atendimentos médicos, além de indenização por danos morais
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente

nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, condeno solidariamente as requeridas UNIMED RIO, UNIMED VITÓRIA e UNIMED FERJ a realização/custeio/autorização das consultas, exames e procedimentos que se fizerem necessário para o tratamento de saúde dos requerentes ora discutido, cabendo à parte requerida, ainda, realizar o procedimento de biópsia/punção prescrito ao requerente, com todo e qualquer material, equipamento e mão de obra especializada que se fizer necessário, no prazo de 24 horas, sob pena de majoração da multa já fixada. Condeno as requeridas UNIMED RIO, UNIMED VITÓRIA e UNIMED FERJ, também de forma solidária, ao pagamento à parte autora da quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, sendo R$8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida Unimed Vitória move Recurso inominado no id

14854182 pretendendo a reforma da sentença. Apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que, em razão da regulamentação do cooperativismo, seria autônoma em relação à corré e, portanto, não teria responsabilidade pelo descumprimento contratual firmado entre os requerentes e aquela. Sustenta, por derradeiro, a não ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado.

Contrarrazões dos requerentes no id 14854195.

Também consta recurso interposto pela requerida Unimed Rio no id 14854204. Sustenta que não ocorreu a negativa do serviço de sua parte, que os transtornos narrados teriam ocorrido por condutas atribuídas à “coirmã” Unimed Vitória. Insurge-se também contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões de Unimed Vitória no id 14854222. E contrarrazões dos requerentes no id 14854223.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à preliminar arguida, de ilegitimidade passiva, a Recorrente não apresenta razões capazes de infirmar a argumentação acurada do Juízo sentenciante sobre este ponto.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, isso porque, as empresas/cooperativas em questão, atuam conjugadamente no mercado, colaborando umas com as outras e utilizando a mesma marca em território nacional.

Portanto, ainda que aleguem autonomia fiscal/administrativa, do ponto de vista do consumidor, constituem verdadeira cadeia de fornecedores e, portanto, respondem conjuntamente pelos danos causados.

Rejeito, portanto, a preliminar vindicada
. Prossigo para análise do mérito.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, ambas as Requeridas alegam a ausência de responsabilidade tentando atribuir a culpa pelos transtornos narrados pelos Recorridos à outra cooperativa. Isto é: A Unimed Rio atribui responsabilidade à Unimed Vitória e vice-versa. Ou seja, nenhuma das empresas nega que os transtornos narrados tenham ocorrido, mas apenas buscam excluir sua própria responsabilidade.

O quadro evidencia que as dificuldades enfrentadas pelos consumidores ocorreram por algum imbróglio administrativo interno na relação entre as requeridas. Tais situações devem ser abrangidas pelos riscos da atividade econômica, e não repassados ao consumidor, conforme bem asseverou o Juízo sentenciante. Vejamos trecho do
decisum
:

“Também restou demonstrado nos autos que houve suspensão dos atendimentos aos beneficiários do plano de saúde UNIMED RIO e diante da não realização de repasses para a UNIMED VITÓRIA, os consumidores autores permaneceram desassistidos. Ocorre que os ônus oriundos da atividade de risco explorada pelas requeridas devem ser por elas suportadas e não repassados aos consumidores. É vendido ao consumidor a garantia de atendimento pelo Sistema UNIMED em todo o território nacional, possibilitado pelo regime de intercâmbio. Assim, respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor tanto a UNIMED contratada quanto a UNIMED executora que integram a mesma rede de intercâmbio, uma vez que compõem a cadeia de fornecimento de serviços defeituosos prestados aos consumidores autores”.

Nesse panorama, compartilho do entendimento firmado pelo Magistrado sentenciante e a condenação em obrigação de fazer imposta na sentença deve ser mantida integralmente.

Entendo, também, que a condenação em danos morais deve ser mantida, uma vez que a situação em questão, envolvendo riscos importantes à saúde dos Requerentes, é suficiente para se concluir que houve abalo psicológico e emocional, suficiente para ultrapassar os limites do que usualmente se chama de mero dissabor

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00 para cada autor) não se mostra elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa ou empobrecimento das partes condenadas. Mostra-se, portanto, proporcional e razoável, além de ser condizente com condenações em casos semelhantes.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação (para cada Recorrente).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)